Tribunal: TJBA
Processo: 0532122-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532122-06.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: JARBES DE AMOR SILVA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
AMARILDO ALVES DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por incorporadoras contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade de cláusula de tolerância de 180 dias, reconheceu a mora na entrega de imóvel, condenou as rés ao pagamento de multa contratual, lucros cessantes, restituição de valores decorrentes da aplicação do INCC, indenização por danos morais e encargos sucumbenciais, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de nulidade de cláusula contratual cumulada com reparação; (ii) estabelecer a validade da cláusula de tolerância e a configuração da mora; (iii) determinar a possibilidade de cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes; (iv) verificar a legalidade da incidência do INCC durante o período de atraso; e (v) aferir o cabimento de danos morais e os efeitos da recuperação judicial sobre a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional decenal às pretensões fundadas em inadimplemento contratual e repetição de indébito, conforme orientação consolidada do STJ.

4.

Reconhece-se a validade da cláusula de tolerância de até 180 dias, mas, ultrapassado esse prazo, configura-se a mora da construtora e o inadimplemento contratual.

5.

O atraso injustificado na entrega do imóvel gera dever de indenizar, sendo devidos lucros cessantes presumidos pela privação do uso do bem.

6.

Afasta-se a incidência do INCC durante o período de mora, devendo ser substituído por índice geral de correção monetária, sob pena de transferência indevida do risco ao consumidor.

7.

Veda-se a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, por configurarem indenizações de mesma natureza, conforme Tema 970 do STJ.

8.

Admite-se a inversão da cláusula penal em favor do consumidor quando prevista apenas contra ele, em observância ao Tema 971 do STJ.

9.

O atraso significativo na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

10.

A recuperação judicial da devedora não impede o reconhecimento do crédito, limitando-se a disciplinar sua forma de satisfação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o prazo prescricional decenal às pretensões decorrentes de inadimplemento contratual em contratos imobiliários. 2. A cláusula de tolerância de até 180 dias é válida, configurando-se a mora após seu transcurso. 3. É vedada a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes. 4. Durante a mora da construtora, o INCC deve ser substituído por índice geral de correção monetária. 5. O atraso relevante na entrega do imóvel gera dano moral indenizável. 6. A recuperação judicial não impede o reconhecimento do crédito em demanda indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6º, V, e 51; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ, REsp 1.635.428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019 (Tema 970); STJ, Tema 971; STJ, Tema 966; STJ, AgInt no REsp 2003066/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.05.2023; TJBA, APL 0539859-60.2014.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.

0532122-06.2014.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelantes, COLINA DE PIATÃ INCORPORADORA LTDA e OUTROS, e, como Apelados,

CAROLINE CRUZ LIMA PEREIRA e OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.